Tribunal: TJBA
Processo: 0001197-21.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001197-21.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIO ANDRE BRAZ DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE O RECORRENTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DESCABIDA. MÉRITO.
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. RESOLUÇÃO BACEN 4.211/2013. AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. NEGATIVAÇÃO INOBSERVADA. REQUISITOS NORMATIVOS SEM PREENCHIMENTO. APELANTE INADIMPLENTE EM 31/12/2011. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO NÃO CONFIGURADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0001197-21.2014.8.05.0216, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em afastar a impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.